Tribunal: TJBA
Processo: 0502074-71.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502074-71.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAM BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

- A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial que atestam a existência de pistola com numeração suprimida e munições intactas.

- Para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo, não basta a mera proximidade do agente com o armamento ou sua presença no local da apreensão. É imprescindível a demonstração inequívoca de que o acusado exercia domínio de fato sobre o objeto, com poder de disposição e controle funcional sobre a arma.

- Embora os depoimentos de agentes públicos gozem de presunção de veracidade, tal presunção não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas. Depoimentos imprecisos, genéricos e contraditórios quanto à dinâmica dos fatos não possuem força probatória suficiente para sustentar decreto condenatório.

- A confissão prestada apenas na fase policial, sem confirmação em juízo e desacompanhada de outras provas robustas produzidas em contraditório, não possui força probatória suficiente para fundamentar condenação penal, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

- Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, ante a insuficiência de provas induvidosas aptas a demonstrar o domínio consciente e voluntário sobre a arma apreendida, impõe-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, garantindo-se a absolvição do acusado.

- Compete ao órgão acusatório demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos constitutivos do tipo penal. Não tendo logrado êxito em comprovar a autoria delitiva de forma segura, impõe-se a manutenção da decisão absolutória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502074-71.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado WILLIAM BARBOSA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.